Tribunal: TJSP
Processo: 1024849-45.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da autora tão-somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mas manteve a improcedência da ação de cobrança, por entender comprovados os pagamentos efetuados pelo réu – alegação de omissão do Acórdão quanto à falta de saneamento do processo e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – pagamentos

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da autora tão-somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mas manteve a improcedência da ação de cobrança, por entender comprovados os pagamentos efetuados pelo réu – alegação de omissão do Acórdão quanto à falta de saneamento do processo e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – pagamentos comprovados por recibos e outras provas documentais, sendo totalmente desnecessária a prova oral pretendida pela autora, especialmente por não haver controvérsia sobre a compra e venda de produtos – inocorrência de cerceamento de defesa – integração do Acórdão para efeitos de prequestionamento – embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.*